Tribunal: CARF
Processo: 12269.002003/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o Relatório de Representantes Legais RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou a ser denominado de Auto de Infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que, embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação in natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integram o salário-de-contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação do beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos empregados, nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002003/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes
Legais RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o
art. 9° do Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito
previdenciário passou a ser denominado de Auto de Infração.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE
TICKETS.
FALTA
DE
ADESÃO
AO
PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002003/2008-81
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais
sobre a alimentação fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando
demonstrado que, embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito
passivo forneceu alimentação in natura, o que não abrange o pagamento em
tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa,
não integram o salário-de-contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art.
28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação
do beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos
empregados, nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais e sobre a relação de co-responsáveis, e, rejeitar as preliminares. No mérito, por
maioria de votos, em dar parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento a
rubrica Auxílio Transporte. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e
Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial em maior extensão para exclusão da
rubrica auxílio alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 537/563) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 525/534), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.168.079-4 (e-fls. 4/261),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a ser denominado de Auto de Infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
Não integram o salário-de-contribuição as parcelas taxativamente relacionadas no § 9°
do art. 28 da lei n°8.212, de 1991.
TAXA
SELIC.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
REPRESENTANTES LEGAIS. RESPONSABILIDADE.
A responsabilização dos sócios somente ocorre na instância judicial nas hipóteses
previstas na lei e após o devido processo legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.168.079-4, no valor
de R$ 756.825,99 (setecentos e cinqüenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e
noventa e nove centavos), recebido pessoalmente pelo sujeito passivo em 13/06/2008,
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

relativo às contribuições destinadas ao Fundo Nacional para o Desenvolvimento da
Educação (FNDE), em razão de a empresa possuir convênio para recolhimento direto ao
Fundo, incidentes sobre a remuneração dos empregados, que não integraram a base de
cálculo da empresa, no período de 01/1998 a 12/2006.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 262/266, a empresa tem como atividade econômica
principal a execução de serviços de processamento de dados, tratamento de
informações, assessoramento técnico, comercialização de bens e produtos de
informática e serviços de telecomunicações.
Conforme o mesmo relatório, o fato gerador das contribuições lançadas foi levantado
com base na remuneração dos segurados empregados, lançados nas folhas de pagamento
e nos Livros Diário e Razão, conforme os levantamentos abaixo discriminados:

(...)
105 - Auxílio-Alimentação - esse levantamento engloba as seguintes rubricas:
vales alimentação, vales alimentação hora extra e vale alimentação diferença de
dissídio, e trata da remuneração dos segurados empregados, sob a forma de vale-
refeição, vale-alimentação e vale-rancho, não declaradas em GFIP. A parcela ''in
natura" recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação pronta, cesta de
alimentos ou tickets, integra o salário-de-contribuição quando não existe adesão
ao PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), instituído pela Lei no 6.321
de 1976. A empresa comprovou adesão ao PAT nos exercícios de 1997 a 2000.
No ano de 2004 era obrigatório recadastramento das empresas beneficiárias e
fornecedoras do PAT conforme Portaria n° 66 de 19.12.2003, posteriormente
alterada pela Portaria n° 81 de 27.05.2004. A empresa não efetuou esse
recadastramento. Desta forma, a empresa, no período de 01/01/2004 até
31/12/2006, não participou do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
O valor referente à alimentação foi obtido nas seguintes contas contábeis:
3.3.1.1.3.02.2 (Auxílio-alimentação), 3.4.1.1 .3.02.2 (Auxílio-alimentação e
3.5.1.1.3.02.2 (Auxílio-alimentação). Não havia participação do empregado no
custeio da alimentação.
106 - Auxílio Transporte - nesse levantamento foram englobadas 2 rubricas:
Auxílio Transporte Noturno — valor pago em dinheiro para o deslocamento dos
empregados, conforme tabela de distância, que iniciam ou findam sua jornada
entre as 0h às 05h da manhã, na folha de pagamento o código da rubrica é 116. E
Ajuda Transporte Acordo Coletivo (AJ CUSTO TRANSP ACT 92/93) – valor
pago em dinheiro, na folha de pagamento o código da rubrica é 160. Essas
remunerações não foram declaradas em GFIP.
107 - Auxílio Farmácia - rubrica paga para determinados empregados para o
custeio de despesas com medicamentos. É pago em valor fixo aos empregados
que percebem até urna determinada remuneração, desta maneira não é pago a
todos os empregados da empresa. Essa rubrica aparece na folha de pagamento
como a de número 232. Também foram obtidos valores na contabilidade nas
seguintes
contas:
3.3.1.1.3.03.4
(auxílio-farmácia),
3.4.1.1
.3.03.4
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

(auxíliofarmácia) e 3.5.1.1.3.03.4 (auxílio-farmácia). Essas remunerações não
foram declaradas em GFIP.
108 - Complemento auxílio-doença - valor pago pela empresa a empregados,
após transcorridos 12 meses do auxílio previdenciária Essa rubrica somente é
paga para alguns empregados e concedido mediante análise caso a caso. Essas
remunerações não foram declaradas em GFIP.
O autuado apresentou impugnação em 14/07/2008, juntada às fls. 307/425, alegando,
em síntese, o que vem abaixo.
Diz, inicialmente, que não efetuou o recolhimento a outras entidades, vez que nenhuma
das verbas apontadas, por não possuírem caráter salarial, poderia compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Em seguida, argui a nulidade da constituição do crédito previdenciário por meio de
Auto de Infração, quando deveria ser por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, em observância aos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235, de 1972. Cita doutrina.
Argui ainda a nulidade do AI por não atender aos requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN). Diz não haver a construção de um texto lógico, claro e
específico, que pudesse dar condições à impugnante de saber do que efetivamente vai se
defender e que o AI não trouxe a forma de cálculo do montante devido, restando claro o
cerceamento de seu direito de defesa. Cita o art. 50, II, LIV e LV da Constituição
Federal de 1988.
Alega a decadência do lançamento relativamente ao período de 1998 a 2003. Cita a
Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal e afirma que, para a decadência
do direito à constituição dos créditos tributários, inclusive previdenciários, o prazo é de
cinco anos, a teor dos artigos 150, § 40 e 173, I, ambos do CTN.
Aduz a nulidade do procedimento fiscal por considerar, na base de cálculo da
contribuição previdenciária, verbas não autorizadas pelo art. 195, I, "a" da CF, de 1988,
e afronta ao art. 142 do CTN.
Nesse sentido, diz terem sido equivocadamente inclusas na base de cálculo verbas de
natureza indenizatória, e não salarial e que as verbas denominadas "Auxílio-
Transporte", "Auxílio Farmácia", "Auxílio-Babá", "Complemento Auxílio-Doença" e
"Auxílio-Alimentação", pagas em razão de disposição legal ou Convenção Coletiva de
Trabalho, embora integrantes da folha de pagamentos da impugnante, não podem
constar da base de cálculo da contribuição previdenciária. Discorre acerca da necessária
compatibilidade de norma inferior com outra de hierarquia superior e cita decisões
judiciais, afirmando a existência de afronta ao princípio da legalidade.
Reitera que, não obstante constarem da folha de pagamentos da empresa, o
Complemento Auxílio-Doença, o Auxílio-Babá e o Auxílio-Transporte Noturno são
verbas indenizatórias, que não possuem natureza salarial e, por isso, não podem integrar
a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cita a Súmula n° 310 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "O auxílio-creche não integra o salário-de-
contribuição" e decisões judiciais.
Quanto ao "Auxílio-Farmácia", diz que esta verba também está prevista nas Convenções
Coletivas de Trabalho, o que descaracteriza sua natureza salarial.
Em relação ao Auxílio-Alimentação, diz que a impugnante sempre esteve no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) e que a obrigatoriedade de recadastramento no
referido programa não tem o condão de descaracterizar o auxílio-alimentação fornecido
pela empresa. Argumenta ainda que, mesmo que houvesse um hiato no período de
cadastramento, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê que a impugnante deve
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

conceder aos seus empregados vales-refeição e vales-alimentação, o que afasta seu
caráter salarial. Cita decisão judicial.
Discorre acerca da obrigação de a Administração observar o princípio da legalidade e da
moralidade, requerendo a exclusão das referidas verbas do valor cobrado.
Alega impossibilidade de utilização da taxa SELIC, por ofensa ao princípio da
legalidade e da hierarquia legal.
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do crédito consignado
no período de 01/1998 a 11/2002 (inclusive), nos termos do art. 173, I, do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2010 (e-fl.536), o
contribuinte interpôs em 14/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 537/563), no qual repisa as
alegações de impugnação, exceto quanto à decadência que deixou de ser questionada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, porém dele
conheço apenas parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações sobre a Representação Fiscal
para Fins Penais, em razão do disposto na Súmula CARF no 28.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Deixo de conhecer também da alegação sobre a relação de co-responsáveis, em
atendimento à Súmula CARF no 88.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Preliminares
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Nulidade do Lançamento Veiculado Através de Auto de Infração
O recorrente sustenta a nulidade da constituição do crédito previdenciário por
meio de Auto de Infração e cerceamento do direito de defesa pelo não atendimento do art. 142
do CTN.
Quanto ao meio utilizado no lançamento, coaduno com os fundamentos do
acórdão recorrido, que transcrevo a seguir:
Quanto à alegação de nulidade em razão de a constituição do crédito previdenciário ter
sido efetuada por meio de Auto de Infração e não por Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, cabe ressaltar que, a partir da publicação da Lei n°. 11.457, de 16 de março
de 2007, nos termos do art. 25, inciso I, a partir de 1° de abril de 2008, aplicam-se aos
procedimentos fiscais de determinação e exigência dos créditos previdenciários o
disposto no Decreto n° 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal (PAF).
Em virtude desse novo ordenamento jurídico, os documentos de constituição do crédito
previdenciário emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
passaram a ser denominados de "Auto de Infração", conforme art. 9o do referido
Decreto n° 70.235, de 1972.
Portanto, não há o que se falar em vício de nulidade, haja vista que o fisco lavrou o
documento de constituição de crédito tributário na forma estabelecida pela legislação
pertinente.
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Mérito
Auxílio Alimentação
Por meio das contas contábeis 3.3.1.1.3.02.2, 3.4.1.1.3.02.2 e 3.5.1.1.3.02.2, a
fiscalização apurou valores pagos pela empresa a título de vales alimentação, vales alimentação
hora extra e vale alimentação diferença de dissídio, por não ter a empresa comprovado seu
recadastramento no PAT no período de 01/01/2004 até 31/12/2006.
105 - Auxílio-Alimentação - esse levantamento engloba as seguintes rubricas:
vales alimentação, vales alimentação hora extra e vale alimentação diferença de
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

dissídio, e trata da remuneração dos segurados empregados, sob a forma de vale-
refeição, vale-alimentação e vale-rancho, não declaradas em GFIP. A parcela ''in
natura" recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação pronta, cesta de
alimentos ou tickets, integra o salário-de-contribuição quando não existe adesão
ao PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), instituído pela Lei no 6.321
de 1976. A empresa comprovou adesão ao PAT nos exercícios de 1997 a 2000.
No ano de 2004 era obrigatório recadastramento das empresas beneficiárias e
fornecedoras do PAT conforme Portaria n° 66 de 19.12.2003, posteriormente
alterada pela Portaria n° 81 de 27.05.2004. A empresa não efetuou esse
recadastramento. Desta forma, a empresa, no período de 01/01/2004 até
31/12/2006, não participou do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
O valor referente à alimentação foi obtido nas seguintes contas contábeis:
3.3.1.1.3.02.2 (Auxílio-alimentação), 3.4.1.1 .3.02.2 (Auxílio-alimentação e
3.5.1.1.3.02.2 (Auxílio-alimentação). Não havia participação do empregado no
custeio da alimentação.
O recorrente sustenta que sempre esteve no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) e que a obrigatoriedade de recadastramento no referido programa não tem o
condão de descaracterizar o auxílio-alimentação fornecido pela empresa.
Argumenta ainda que, mesmo que houvesse um hiato no período de
cadastramento, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê que a impugnante deve conceder aos
seus empregados vales-refeição e vales-alimentação, o que afastaria seu caráter salarial.
Quanto ao alegado assim se manifesta o acórdão recorrido:
Verifica-se, quanto ao Auxílio-Alimentação, que a parcela "in natura" não integra o
salário-de-contribuição somente quando recebida de acordo com o PAT, nos termos da
alínea "c" acima transcrita. Desta forma, considerando que a empresa deixou de efetuar
o necessário recadastramento no referido programa e, desta forma, não esteve inscrita
no período de 2004 a 2006, está correto o lançamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas pagas a este título.
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a seus
empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário-de-
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de
conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de pagamento
in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio-
alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp
827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298;
AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ
24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006,
DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o
posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou
não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. 3.
Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei
com base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e
19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Verifiquemos, inicialmente, se é aplicável à verba sob comento o Ato Declaratório
PGFN n.o 03 (DOU 24/11/2011). Passo agora a sua análise.
De acordo com as convenções coletivas de e-fls. 383/425 e razão analítico
acostado às e-fls. 432/511 do Processo no 12269.001999/2008-16, verifica-se que as refeições
eram fornecidas por meio de cartão magnético expedido por empresa conveniada.
7. AUXÍLIO RANCHO
Na vigência do acordo a Empresa concederá a seus empregados o auxílio rancho no
valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), por mês, a partir de 01 de novembro de 2004, a
ser creditado em cartão magnético de convênio para este fim.
O valor deste benefício não terá caráter salarial para qualquer efeito, e será reajustado
nos moldes do vale alimentação/refeição.
(...)
25. VALE-REFEIÇÃO VALE-ALIMENTAÇÃO
Na vigência do Acordo, a Empresa concederá a seus empregados vale-refeição no valor
facial de R$ 11,00 (onze reais), a razão de 30 (trinta) vales (vale papel) por más,
totalizando R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) ou vale-alimentação no mesmo valor (R$
330,00) creditado em cartão magnético, conveniado para este fim, a partir de 01 de
novembro de 2004, independentemente da faixa salarial.
(...)
26. AUXÍLIO REFEIÇÃO EM HORA-EXTRA
Aos empregados que tiverem sua jornada de trabalho prorrogada por mais de 55
(cinqüenta e cinco) minutos é assegurada a ajuda de custo para alimentação de R$ 6,54
(seis reais e cinqüenta e quatro centavos), a partir de 01 de novembro/2004.
Nos casos em que o funcionário, por necessidade imperiosa de trabalho, ultrapassar 55
(cinqüenta e cinco) minutos após 4 (quatro) horas de trabalho extraordinário, receberá
mais uma ajuda de custo para alimentação de R$ 6,54 (seis reais e cinqüenta e quatro
centavos), e assim sucessivamente.
Este valor será reajustado no mesmo percentual aplicado a cláusula do vale refeição e
não terá caráter salarial para qualquer efeito.
O benefício será pago na forma de vale-refeição.
A solicitação e autorização do benefício, pelo empregado e chefia, respectivamente,
poderá ser feita via formulário eletrônico próprio, ou outra forma administrativa
estipulada pela área de Gestão de Pessoas.
O texto do Ato Declaratório, não há dúvida, refere-se apenas aos casos de
fornecimento in natura. Por isso, devemos investigar se o pagamento efetuado na sistemática
acima relatada poderia ser considerado prestação in natura.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Verifiquemos a jurisprudência em que se baseou a PGFN para exarar o Ato
Declaratório em questão:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PRE
QUESTIONAMENTO.EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAT.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
ESPÉCIE
AOS
EMPREGADOS.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO FGTS. LEI No 6.321/76.
LIMITAÇÃO.
PORTARIA
No
326/77.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HIERARQUIA DAS LEIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS MORATÓRIOS PELA TR/TRD. APLICABILIDADE.(...)3. O STJ, em
inúmeros julgados, assentou o entendimento de que o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não tem natureza salarial e, como tal, não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária. Pela mesma razão, não integra a base de cálculo das
contribuições para o FGTS, igualmente assentado no conceito de "remuneração" (Lei
8.036/90, art. 15). O auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade integra o
salário e como tal sofre a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do STJ
(REsp 674.999/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 30.05.2005; REsp
611.406/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJ de 02.05.2005;EREsp
603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004; REsp 643.820/CE,
Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJ de 18.10.2004; REsp 510.070/DF, Rel. Min. Luiz
Fux, 1a Turma, DJ de 31.05.2004). Por tal razão, o auxílio alimentação pago em espécie
com habitualidade também sofrerá a incidência do FGTS.4. "O pagamento in natura do
auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa,
não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT"
(EREsp 603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004).(...)Ex
positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se.
Intimações necessárias. Brasília (DF), 07 de maio de 2010.(REsp no 1.119.787SP, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 13/05/2010).
*** EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REFEIÇÃO REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA
EMPRESA.
NÃOINCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRECEDENTES. DÉBITOS PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL. PRESUNÇÃO
DE
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DA
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA.
PRECEDENTES.1. Recurso especial interposto pelo INSS contra acórdão proferido
pelo TRF da 4a Região segundo o qual: a) o simples inadimplemento da obrigação
tributária não constitui infração à lei capaz de ensejar a responsabilidade solidária dos
sócios; b) o auxílioalimentação fornecido pela empresa não sofre a incidência de
contribuição previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
Em seu apelo, o INSS aponta negativa de vigência dos artigos 135 e 202, do CTN, 2o, §
5o, I e IV, 3o da Lei 6.830/80, 28, § 9o, da Lei n. 8.212/91 e divergência jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que: a) a) o ônus da prova acerca da não ocorrência da
responsabilidade tributária será do sóci oexecutado, tendo em vista a presunção de
legitimidade e certeza da certidão da dívida ativa; b) é pacífico o entendimento no STJ
de que o auxílio alimentação, caso seja pago em espécie e sem inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, é salário e sofre a incidência de
contribuição previdenciária.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura do auxílio
alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Com tal atitude, a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento da produtividade e
eficiência funcionais. Precedentes. EREsp 603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
08/11/2004, REsp 719.714/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/04/2006.
(grifou-se)(...)
5. Recurso especial parcialmente provido.(STJ, REsp 977.238/RS, 1a Turma, Rel. Min.
José Delgado, DJ 29/11/2007).
*** DECISÃO(...)É pacífica neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.( STJ, REsp 333.001/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJ 17/11/2008)
*** TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 1. O pagamento
in natura do auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.3. Precedentes da Seção.4. Embargos de
divergência providos. (grifou-se)( EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 01.08.2005).
Percebe-se, que os quatro julgados acima manifestam o entendimento de que
somente se considera o fornecimento in natura, quando a alimentação é fornecida diretamente
pelo próprio empregador, o que nos leva a concluir que o fornecimento de cartões ou tickets,
para aquisição de produtos em estabelecimentos comerciais, não representa fornecimento in
natura.
Conclui-se, portanto, que o Ato Declaratório mencionado não se aplica ao caso
em tela. Entendo, assim, que não tendo a empresa comprovado a sua adesão ao PAT no período
lançado, é cabível a incidência de contribuições sobre essa parcela, posto que disponibilizada em
desacordo com a Lei n. 8.212/1991, conforme se verifica do dispositivo:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n°6.321, de 14
de abril de 1976; (...)
Observe-se do dispositivo transcrito que a previsão de exclusão do benefício
fornecido (alimentação) do conceito de salário de contribuição condiciona a desoneração a dois
requisitos: que a alimentação seja fornecida “in natura” e que a sua disponibilização esteja em
conformidade com as normas do PAT.
Assim, tendo o sujeito passivo fornecido a alimentação na forma de tickets, sem
comprovar a adesão ao PAT no período do AI, deve incidir contribuições previdenciárias. Nego
provimento ao recurso nessa parte.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Auxílio Transporte
De acordo com o relatório fiscal, o levantamento Auxílio transporte engloba 2
rubricas:
- Auxílio Transporte Noturno - valor pago em dinheiro para o deslocamento dos
empregados, conforme tabela de distância, que iniciam ou findam sua jornada entre as 0h às 05h
da manhã, na folha de pagamento o código da rubrica é 116.
- Ajuda Transporte Acordo Coletivo (AJ CUSTO TRANSP ACT 92/93) - valor
pago em dinheiro , na folha de pagamento o código da rubrica é 160.
O recorrente alega que os valores pagos a este título possuem natureza
indenizatória, e, por isso, não podem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em
24/02/2012, que, em sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em
pecúnia, tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Destarte, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89 deste Conselho, a qual traz o seguinte verbete:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente. Voto por excluir da base de cálculo
do lançamento a rubrica Auxílio Transporte.
Auxílio Farmácia
A fiscalização considerou como salário de contribuição, valores pagos a título de
auxílio farmácia, em razão do benefício não ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
107 - Auxílio Farmácia - rubrica paga para determinados empregados para o custeio de
despesas com medicamentos. É pago em valor fixo aos empregados que percebem até
uma determinada remuneração, desta maneira não é pago a todos os empregados da
empresa. Essa rubrica aparece na folha de pagamento como a de número 232. Também
foram obtidos valores na contabilidade nas seguintes contas: 3.3.1.1.3.03.4 ( auxílio-
farmácia), 3.4.1.1.3.03.4(auxílio-farmácia) e 3.5.1.1.3.03.4 (auxílio-farmácia). Essas
remunerações não foram declaradas em GFIP.
A DRJ manteve o lançamento fundamentando no disposto na alínea q do § 9° do
art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, uma vez os referidos valores foram pagos a apenas alguns
empregados.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Os artigos 28, § 9o da Lei n° 8.212/91 e 214, § 9o do Decreto n° 3.048/99 listam
várias verbas que apresentam natureza indenizatória e, portanto, por não estarem inseridas no
conceito de remuneração, não integram o salário-de-contribuição. Confira-se:

Lei n. 8.212/91
Capítulo IX – Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. (omissis).
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
Decreto n. 3.048/99
Capítulo VII – Do Salário-de-Contribuição
Art. 214. (omissis).
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes
da empresa. (grifei)
Pelo que se pode notar, a legislação tributária exclui do conceito de salário-de-
contribuição os valores correspondentes à assistência médica prestada aos empregados e
dirigentes da empresa e os valores pagos aos empregados a título de reembolso de despesas
médicas, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.
O recorrente não contesta em seu recurso, que os valores pagos a este título não
foram extensíveis a todos os empregados e dirigentes da empresa. Limita-se a afirmar, que o
auxílio-farmácia está previsto no acordo coletivo da categoria, o que, a seu ver, descaracterizaria
a condição conceitual de verba salarial.
Ante ao exposto, voto manter o lançamento em questão.
Complemento Auxílio Doença
De acordo com o relatório fiscal, o Complemento Auxílio Doença foi considerado
como salário de contribuição, por ser concedido a alguns empregados.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

108 - Complemento auxílio-doença - valor pago pela empresa a empregados, após
transcorridos 12 meses do auxílio previdenciário. Essa rubrica somente é paga para
alguns empregados e concedido mediante análise caso a caso. Essas remunerações não
foram declaradas em GFIP.
A decisão recorrida ratificou o entendimento da fiscalização e manteve o
lançamento.
(...) O mesmo se dá em relação ao Complemento Auxílio-Doença. Considerando que os
valores a ele relativos não atendem ao disposto na alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n°
8.212, de 1991, uma vez que são pagos a apenas alguns empregados, estes valores
integram o salário-de-contribuição.
Quanto à complementação de beneficio de auxilio doença, a Lei n° 8.212/1991
prevê na alínea "n" do § 9° do art. 28 a exclusão do salário de contribuição da verba, nos
seguintes termos:
n) a importância paga ao empregado a titulo de complementação ao valor do auxilio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa. (grifei)
O recorrente defende em recurso que parcelas desta natureza não possuem
natureza salarial, mas não tece qualquer consideração quanto ao benefício não ser extensivo a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Considerando que o contribuinte não comprovou que o auxílio seria extensível a
todos os empregados e dirigentes da empresa, deve ser mantido o lançamento em questão.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais e sobre a relação de co-
responsáveis, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da
base de cálculo do lançamento a rubrica Auxílio Transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.814 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002003/2008-81

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital